Tribunal: TCU
Processo: 041.052/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2796/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.052/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dilcele Macedo de Franca Gonzalez (XXX.717.449-XX); Elizabeth Calixto Abrao (XXX.285.051-XX); Fabio Bomfim (XXX.695.207-XX); Fernanda Martinha Conti Hahne (XXX.988.489-XX); Giovani Cezar Crippa (XXX.110.689-XX); Jean Carlos Rauber (XXX.055.739-XX); Marcos Fidelis Guardiola (XXX.959.081-XX); Ricardo Rios da Silva (XXX.428.801-XX); Silvia Mitiko Shirosaki (XXX.574.171-XX); Viviane Cristina Couto Cocco Guimaraes (XXX.325.891-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.